Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702413-72.2020.8.07.0001 APELANTE: GUILHERMY DA COSTA E SILVA, MAPFRE VIDA S/A APELADO: MAPFRE VIDA S/A, GUILHERMY DA COSTA E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelações interpostas por Mafre Vida S.A. (ré) e Guilhermy da Costa e Silva (autor) contra a r. sentença que julgou parcialmente o pedido formulado na petição inicial. Após o julgamento da Apelação (Id. 25239291), as partes ofereceram petição conjunta e informaram a celebração de acordo extrajudicial e requereram a homologação dos termos da transação, com a consequente extinção do processo, após o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC (Ids. 25564941, 25649773 e 25768693). Considerando que os recursos interpostos pelo Autor e pela Ré já foram julgados, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão (Id. 25239291) e remetam-se os autos à origem para apreciação do pedido deduzido nas petições Ids. 25564941, 25649773 e 25768693 e demais providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora